Tribunal: TJMT
Processo: 0014378-30.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014378-30.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licença-Prêmio]

Relator: Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ANDRE RAMOS - CPF: 206.235.691-91 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REVOGAÇÃO DO BENEFICIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESCRIÇÃO AFASTADA – DIREITO AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESNECESSÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – INDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

O recurso de apelação não é via adequada para impugnar a gratuidade da justiça, uma vez que esta insurgência, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, deveria ser manejada em sede de impugnação à assistência judiciária

2.

O prazo prescricional para cobrança das verbas rescisórias não corre enquanto o servidor se encontrar em atividade, passando a correr para efeito de indenização, apenas depois da aposentadoria.

3.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. (STJ - REsp 1662749/SE, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)

4.

Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada por JOSE ANDRE RAMOS, julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou o Estado ao pagamento da licença-prêmio referente ao quinquênio 2008/2013, com juros de mora da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA a partir da data da aposentadoria do requerente, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID Num.2839823/2839825).

Nas razões recursais (ID Num.2839828/2839830), o Estado requer a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedida ao autor da demanda, e alteração quanto a correção monetária, para fixar o INPC como indexador até 29/06/2009, TR no período de 30/06/2009 a 25/03/2015, e IPCA-E em diante.

Contrarrazões apresentadas ao ID Num.2839835/2839838.

A Procuradoria Geral de Justiça declarou ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial. (ID Num.3371125)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança,
julgada

parcialmente

procedente, para condenar o Estado ao pagamento de Licença Prêmio referente ao quinquênio 2008/2013, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com juros de mora da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA a partir da data da aposentadoria do requerente JOSE ANDRE RAMOS. Os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2° do CPC.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Na apelação, o Estado de Mato Grosso requer a revogação da justiça gratuita concedida ao Apelante quando do despacho inaugural, proferido em 01 de abril de 2015 (vigência do CPC/73).

O recurso de apelação não é via adequada para impugnar a gratuidade da justiça, uma vez que esta insurgência, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, deveria ser manejada em sede de impugnação à assistência judiciária.

A propósito:

“APELAÇÃO
CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. AJG. REVOGAÇÃO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. REGÊNCIA DA LEI N. 1.060 /50.
Na regência da Lei n. 1.060 /50 a concessão da AJG submetia-se ao incidente de impugnação e ao recurso de apelação. - Circunstância dos autos em que a impugnação à assistência judiciária gratuita foi ajuizada e decidida sob o regime da Lei n. 1.060 /50; e a preliminar não merece acolhimento
. APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AJG. IMPUGNAÇÃO. CPC /73. PROVA. Ao impugnante incumbe fazer prova adversa aquela produzida para obtenção do benefício da AJG. Não faz jus ao benefício o postulante quando comprovado que aufere renda que viabiliza o pagamento de custas e honorários do seu advogado. - Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença que indeferiu o benefício. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Apelação Cível Nº 70075261289, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 23/11/2017).
Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT JULGADA EXTINTA.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. CPC/73
. 2. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA.3. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. 1.
As contrarrazões do recurso de apelação não são a via adequada para impugnar a assistência
. 2. Não é inepta a petição inicial em que há a descrição, de forma satisfatória, da causa de pedir, pedido e seu fundamento jurídico, a qual permite o exercício do direito de defesa. 3. Configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem que se oportunize à parte a realização de prova relevante e necessária ao desate das controvérsias postas na demanda. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1634360-9 - Porecatu - Rel.: Desembargador Coimbra de Moura - Unânime - J. 29.06.2017) (TJ-PR - APL: 16343609 PR 1634360-9 (Acórdão), Relator: Desembargador Coimbra de Moura, Data de Julgamento: 29/06/2017, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2068 13/07/2017) Destaquei.

Por isso, não merece acolhimento o pedido de revogação da gratuidade da justiça formulado em sede de apelação.

No que concerne aos índices a serem aplicados para fins de atualização de valores devidos, sendo a matéria sob exame de ordem pública, determino a incidência do Tema 810/STF.

- DO REEXAME NECESSÁRIO

A ação foi proposta objetivando a condenação do ESTADO ao pagamento de R$ 104.399,94 (cento e quatro mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), correspondente ao valor de licenças-prêmio referentes aos quinquênios 1993/1998 e 2008/2013.

No que diz respeito a
PRESCRIÇÃO
, o prazo de cobrança das verbas não corria enquanto o servidor se encontrava em atividade, pois, poderia, a qualquer tempo e sem limitação, fruir dos benefícios, passando a correr para efeito de indenização, somente a partir da aposentadoria (15/12/2014), verificada, no entanto, há menos de cinco anos do ajuizamento da presente ação (protocolada em 30/03/2015).

A questão é sobremaneira simples.

Segundo disposição contida no art. 39, §3º da Constituição Federal, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores.

Logo, por disposição constitucional que obriga o pagamento das verbas salariais aos trabalhadores, independentemente do regime jurídico que rege a relação de trabalho, não pode o Estado requerido se furtar ao pagamento das verbas rescisórias ao autor devidas, salvo comprovação de já ter realizado o pagamento.

O Apelado utilizou a licença prêmio referente ao quinquênio 1998/2003 para contagem em dobro a fins de aposentadoria (ID Num.2839764), logo não tem direito ao recebimento de indenização por este período.

De outro sorte, não utilizou o quinquênio 2008/2013 como forma de contagem de tempo de serviço para efeitos de aposentadoria, não as usufruiu e tão pouco as converteu em espécie, inexistindo nos autos provas em sentido contrário.

Conforme consulta ao Sistema de Gestão de Pessoas da SEFAZ/MT (ID Num. 2839743), em 15/12/2014, data na qual foi assinado o ATO N° 24.050/2014 de aposentadoria do servidor, JOSE ANDRE RAMOS teve concedido 3 (três) meses de Licença Premio referente ao Período Aquisitivo de 13/02/2008 a 12/02/2013, mediante Portaria n° 254, sem ter usufruído do benefício.

É certo que as licenças prêmios devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, pois tal benefício tem a finalidade de conferir ao servidor uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.

Contudo, se o servidor não usufruiu durante o período que se encontrava em atividade, não restando outra alternativa à Administração Pública a não ser indenizar o apelado, ante à possibilidade fática de usufruto, posto que se encontra aposentado.

É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade,
independente de requerimento administrativo
, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE
. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO
. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau
”. (STJ - REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) Destaquei.

“ADMINISTRATIVO
. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA
E NÃO CONTADA EM DOBRO.
APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO
. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. 2. Outrossim,
nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
. 3. (...)”
. (STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019) Destaquei.

Na mesma linha de raciocínio, já decidiu este E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
SERVIDOR PÚBLICO
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIMENTO – DECOTAMENTO DO ATO SENTENCIAL -
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE – APOSENTADORIA — CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– JUROS E CORREÇÃO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...).
É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional,
independentemente de requerimento administrativo
, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
(...)”.
(N.U 0026837-74.2009.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018
)
Destaquei.

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA
- SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL -
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRADO
- PRESCRIÇÃO TRIENAL - INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº. 20.910/32 -
VERBAS RESCISÓRIAS - DEVIDAS - (FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E LICENÇA-PRÊMIO)
– (...) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. (...). 2. Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.3.
Cabe ao servidor aposentado espontaneamente a verba rescisória que lhe é devida
. 4. (...)”.
(N.U 0002003-65.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017) Destaquei.

A atualização monetária foi objeto do recurso de apelação.

Concernente a verba honorária, a fixação obedeceu aos ditames legais, não havendo razão para reforma.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso,
RETIFICO, EM PARTE
, a sentença, apenas para estabelecer, que os índices de correção sejam fixados em liquidação de sentença, observando-se o Tema nº 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020